Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se devidamente comprovados os elementos das condutas dos crimes de importunação sexual através do depoimento da vítima e das mídias anexadas aos autos, especialmente as filmagens das câmeras de segurança, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem em contextos sem testemunhas presenciais.
3. A vedação legal da fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Inteligência da Súmula 269/STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.